Tribunal: STF
Processo: MS 38042
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. REQUERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILOS TELEFÔNICO, FISCAL, BANCÁRIO E TELEMÁTICO DO IMPETRANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMINAR INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por CC Batista – MA Distribuidora, em 5.7.2021, contra ato do “Exmo. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia (CPI DA PANDEMIA) que, ao apresentar requerimento solicitando a quebra do sigilo telefônico, fiscal, bancário do impetrante acarretou a violação do direito à intimidade do mesmo, fundado no art. 5º, X, da Carta Política”. (fl. 2, e-doc. 1) 
O caso
    2. Afirma-se na inicial ter o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, na qual se apuram “as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil”, apresentado requerimento de “quebra de sigilo telefônico, fiscal e bancário da impetrante (…) baseando-se em meras conjecturas desacompanhadas de quaisquer documentações comprobatórias”.(fl. 6, e-doc. 1)
    Sustenta a impetrante que “o objeto da CPI se limita[ria] a investigar a responsabilidade do Governo Federal no enfrentamento à pandemia, estendendo-se à crise sanitária do Amazonas no que se refere ao uso de recursos originados da União Federal, o que, de pronto, exclui[ria] qualquer relação com as atividades empresariais [por ela] exercidas, haja vista que não possui nenhum contrato com o Poder Público relacionado ao enfrentamento da Covid-19, (….) não recebe[ndo] quaisquer valores do Governo Federal”. (fl. 7, e-doc. 1)
    Salienta que “possui[ria] crédito de exercício anteriores junto ao Governo do Estado do Amazonas, sendo estes dos anos de 2017, 2018 e 2019, período este muito anterior a qualquer fato atinente a pandemia de Covid-19”. (fl. 7, e-doc. 1)
    Assevera que “apesar de ser atributo de sua competência a determinação da quebra de sigilo a fim de corroborar com a ampla investigação, as Comissões Parlamentares de Inquérito não o podem fazer de modo deliberado e injustificado, sob pena de afronta aos direitos constitucionais inerentes à pessoa supostamente investigada”. (fl. 10, e-doc. 1)
    Alega ter a autoridade apontada como coatora “justificado a quebra dos sigilos da impetrante meramente em suposto envolvimento em desvios de verbas destinadas ao combate da Covid/19, o que [seria] um fundamento totalmente genérico, infundado e ilegal”. 
    Menciona ser prevento o Ministro Roberto Barroso para a relatoria da presente impetração, pois teria decidido “matéria idêntica” no MS n. 38.031, entendendo pela inadmissibilidade da transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de familiares de deputado estadual.
    Requer “a concessão imediata de segurança, liminar preventiva para determinar a suspensão e impedimento a quebra de sigilo bancário, fiscal telefônico e telemático, da impetrante conforme Requerimento da CPI”. (fl. 17, e-doc. 1).
    Argumenta que “o perigo na demora resid[iria] no fato de que o deferimento do requerimento acarretará danos irreparáveis no que tange à exposição de dados de foro íntimo, expondo a privacidade da impetrante”. 
    Pede, no mérito, “seja concedida em definitivo [a segurança] para impedir a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático da impetrante”. (fl. 17, e-doc. 1).
    3. Distribuído o presente mandado de segurança no recesso forense, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luiz Fux, proferiu decisão em 8.7.2021 determinando a requisição de informações à autoridade apontada como coatora (e-doc. 11). 
    4. O Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado prestou informações ao e-doc. 19, e requereu “a) o indeferimento ou revogação da liminar requerida, por absoluta inexistência dos requisitos necessários, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, já que o ato entendido como coator – o requerimento - não foi sequer submetido à apreciação do Plenário da CPI; b) o reconhecimento da falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC c/c § 5° do art. 6° da Lei n° 12.016/2009; [e] c) no mérito, a improcedência do pedido, por inexistência de ato abusivo, ilegal ou inconstitucional praticado pela autoridade apontada como coatora e pela impossibilidade de interferência do Poder Judiciário em ato interna corporis”. (fl. 22, e-doc. 19)
    5. Vieram-me os autos conclusos em 16.7.2021.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Põe-se em foco, no caso em exame, se haveria ilegalidade na apresentação de requerimento de transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático da impetrante à Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para “apurar, no prazo de 90 dias, as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados; e as possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, se valendo para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais, no trato com a coisa pública, durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus 'SARS-CoV-2', limitado apenas quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados para as ações de prevenção e combate à Pandemia da Covid-19, e excluindo as matérias de competência constitucional atribuídas aos Estados, Distrito Federal e Municípios” (Requerimentos SF/21139.59425- 24 e SF/21259.95668-45). 
    Afirma a impetrante ser a fundamentação adotada pela autoridade coatora, ao requerer aquelas medidas, “genéric[a], infundad[a] e ilegal” (fl.10, e-doc. 1). 
    7. Invocando o disposto no § 3º do art. 55 do Código de Processo Civil, suscita-se a prevenção do Ministro Roberto Barroso para relatoria da presente impetração, pois teria decidido “matéria idêntica” no MS n. 38.031, no qual se questionou a legalidade do requerimento de transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático de irmã e mãe de deputado estadual do Amazonas, apresentado à referida Comissão Parlamentar de Inquérito. Tem-se naquela menta:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTOS DE TRANSFERÊNCIA DOS SIGILOS FISCAL, BANCÁRIO, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO DE FAMILIARES DE AGENTE PÚBLICO. 1. Mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia que requereu a transferência dos sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de familiares de deputado estadual. 2. Os requerimentos de providências investigativas direcionados a Comissões Parlamentares de Inquérito devem ser fundamentados de forma adequada. Ausência, no caso concreto, de individualização das condutas investigadas, de apresentação de indícios de autoria, de justificativa da utilidade e de delimitação do objeto da medida. 3. Ainda que um dos objetivos principais da CPI federal seja a apuração da crise sanitária no Estado do Amazonas, o requerimento impugnado não fornece indícios suficientes de participação das autoras em ilícitos relacionados a esse tema. Impetrantes que não chegaram a ser ouvidas pela comissão e foram abrangidas pelo requerimento de quebra de sigilo em razão da relação de parentesco com o deputado depoente. 4. Perigo na demora demonstrado. A iminência na votação dos requerimentos para acesso aos dados das impetrantes determina a existência de risco atual, já que a solicitação de tais elementos às autoridades fiscais, às instituições bancárias, às operadoras telefônicas e às plataformas digitais pode se dar imediatamente após a sua aprovação pela Comissão. 5. Medida liminar deferida”. 
    Dispõe-se no art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que “a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.
    No caso em exame, não se tem identidade de pedido e causa de pedir (fundamentos fáticos e jurídicos comuns) entre a presente ação e aquela apontada pelo impetrante, não se configurando conexão a justificar a pretendida reunião de processos para julgamento conjunto.
    A similitude da questão jurídica posta no MS n. 38.031, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, com aquela apresentada nesta impetração não conduz à possibilidade de “decisões conflitantes ou contraditórias”, porque distintos os substratos fáticos das duas demandas.
    O mandado de segurança mencionado não guarda relação com os fatos apresentados na inicial desta impetração, circunstância a dispensar o envio dos autos à Presidência. 
    8. Nas informações juntadas ao e-doc. 19, a autoridade impetrada assevera inexistir, na espécie, interesse de agir, pois o requerimento de transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático da impetrante não foi ainda submetido ao plenário da Comissão Parlamentar de Inquérito.
    Essa circunstância não obsta o prosseguimento desta ação. É cabível o mandado de segurança preventivo quando demonstrado o justo receio, de qualquer pessoa física ou jurídica, de vir a sofrer violação, de forma objetiva, atual e iminente, a direito líquido e certo, nos termos do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.
    Tratando-se de mandado de segurança preventivo, faz-se mister o fundado receio de violação a direito líquido e certo, demonstrado por prova documental pré-constituída, o que se verifica presente no caso dos autos.
    No caso submetido à apreciação, houve o requerimento de e-doc. 4 apresentado à Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse o ato questionado na presente ação. Configura-se o ato procedimento preparatório de possível decretação da quebra dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático da impetrante.
    É de se rejeitar, pois, a preliminar de falta de interesse de agir.
    9. Conforme se dispõe no inc. LXIX do art. 5º da Constituição da República “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
    O deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe, além do relevante fundamento de direito, a comprovação de risco de ineficácia da decisão, caso seja ao final deferida (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/09), o que não se tem demonstrado na espécie.
    10. Conquanto não apreciado o requerimento de transferência de sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático da impetrante, é de se anotar que o §3º do art. 58 da Constituição da República assegura às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas do Congresso Nacional, para a apuração de fato determinado e por prazo certo:
    “ Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
    (…)
    § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.
    No mesmo sentido, o art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal preconiza:
    “Art. 148. No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias”.
    Assim, por expressa autorização constitucional, a Comissão Parlamentar de Inquérito dispõe de poderes para determinar, entre outras medidas, a quebra de sigilo telefônico e telemático, conferidas às autoridades judiciais, observadas as balizas legais a que se sujeitam as autoridades judiciárias, dentre as quais o dever de fundamentação.
    Assentou-se na jurisprudência que “a fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida” (MS n. 24.749/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe. 6.10.2004).
    Nesse sentido, deve-se demonstrar “a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional (ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência (CF, art. 5º, XXXV)” (MS 24.817, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, Dje. 6.1.2009). 
    11. Na espécie em foco, questiona-se a fundamentação do requerimento apresentado pela autoridade impetrada à Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo qual se sugere a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático da impetrante, pela “suspeita de ilícitos praticados por agentes públicos em associação com empresas privadas contratadas pelo governo [do Amazonas]”. Esta a justificação exposta:
    “JUSTIFICAÇÃO
    (...) A causa concreta que legitima a medida excepcional ora pleiteada está vazada no resultado dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito relatada pelo Sr. Deputado Estadual Fausto Júnior no Estado do Amazonas. A CPI, cujo objetivo foi investigar os atos relativos à gestão da saúde no estado amazonense, acabou por estender o escopo investigativo para o período de 2011 a 2020. 
    Após 42 reuniões, cinco inspeções, oitiva de 41 testemunhas, 103 requerimentos, recebimento de 264 ofícios ostensivos e 8 ofícios confidenciais, a Comissão indiciou todos aqueles que contribuíram, ainda que minimamente, para prejudicar o Erário Público. (…)
    Sucede que, após o depoimento do Sr. Fausto Jr. a esta Comissão Parlamentar de Inquérito no dia 29 de junho de 2021, pairam fortes suspeitas sobre sua atuação na condução do processo investigativo-parlamentar, não passando despercebida a falta de indiciamento do Governador por todos os senadores presentes à reunião. 
    Assim, após cento e vinte dias, as investigações da CPI revelaram que ‘uma associação de indivíduos composta por autoridades, servidores públicos e representantes de empresas privadas associaram-se com o intento de obter vantagens patrimoniais indevidas em detrimento do erário amazonense, aproveitando-se para tanto do afrouxamento das medidas de controle das atividades administrativas’. Por outro lado, os trabalhos executados por essa comissão não esgotaram as investigações e a condução do processo por parte dos membros e, em especial, do relator pode ter encoberto muitos dos ilícitos ocorridos no período. Diante desse contexto, a suspeita de ilícitos praticados por agentes públicos em associação com empresas privadas contratadas pelo governo estadual deixa evidente a necessidade dessa comissão exercer a sua prerrogativa constitucional de quebra de sigilos dessas empresas como único modo de trazer luz aos fatos”. (fls. 7-8, e-doc. 4)
    12. Demonstra-se válida e suficiente a motivação do ato apontado como coator. Diferente do afirmado pela impetrante, a fundamentação apresentada não se revela genérica, inespecífica nem carente de pertinência temática com o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, no qual incluídas “as ações que possam ter contribuído para o agravamento da pandemia e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas”.
    Como realçado nas informações prestadas pela autoridade impetrada 
    “É sabido que o Estado do Amazonas sofreu uma grave crise, já dentro do contexto da pandemia, na qual houve falta de respiradores e oxigênio para as pessoas que estavam internadas nos hospitais, a despeito do auxílio, em âmbito federal, que foi efetivado. Em tendo havido o repasse de recursos federais à citada Unidade Federativa, nada mais razoável que uma comissão de inquérito se valha da teoria follow the money, a fim de entender às causas que levaram ao caos vivenciado pela população amazonense”. (fl. 12, e-doc. 9)
    13. Eventual determinação da quebra dos sigilos telefônico e telemáticos não está afastado o dever de preservação da confidencialidade inerente aos documentos, cujo exame e circulação há de restringir-se ao impetrante, seus representantes legais e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, na forma e com as cautelas previstas no art. 144 do Regimento Interno do Senado:
    “Art. 144. Quanto ao documento de natureza sigilosa, observar-se-ão, no trabalho das comissões, as seguintes normas:
    I - não será lícito transcrevê-lo, no todo ou em parte, nos pareceres e expediente de curso ostensivo;
    II - se houver sido encaminhado ao Senado em virtude de requerimento formulado perante a comissão, o seu Presidente dele dará conhecimento ao requerente, em particular;
    III - se a matéria interessar à comissão, ser-lhe-á dada a conhecer em reunião secreta;
    IV - se destinado a instruir o estudo de matéria em curso no Senado, será encerrado em sobrecarta, rubricada pelo Presidente da comissão, que acompanhará o processo em toda a sua tramitação; V - quando o parecer contiver matéria de natureza sigilosa, será objeto das cautelas descritas no inciso IV.
    Parágrafo único. A inobservância do caráter secreto, confidencial ou reservado, de documentos de interesse de qualquer comissão sujeitará o infrator à pena de responsabilidade, apurada na forma da lei”. 
    14. Pelo exposto, indefiro a liminar pela ausência de demonstração dos requisitos para a medida, realçando, para o caso de vir a ser acolhido o requerimento apresentado pela autoridade impetrada, a obrigação de resguardo da confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos telefônico e telemáticos, cujo acesso há de restringir-se ao impetrante, seus advogados e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito.
    15. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, inc. II, da Lei n. 12.016/2009.
    16. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei n. 12.016/2009 e art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora